Tribunal: STF
Processo: RHC 217586
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 721.150/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR EM JUÍZO DE COMPARSA. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO E QUE ERA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 36)



    A Defensoria Pública da União narra (eDOC 43) que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o reconhecimento de suposto cúmplice do recorrente pela vítima teria se dado por fotografia, sem as formalidades do art. 226 do CPP, e que a outra prova existente – identificação do automóvel do recorrente como o veículo que deu fuga ao ladrão – não seria suficiente para sustentar a condenação. (p. 8)



    Anota que o fato típico ocorreu em 19.5.2015 e a inquirição da vítima em 16.11.2016. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente seja absolvido da acusação.



    O Ministério Público apresentou parecer pela concessão da ordem. Eis a ementa:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE DO ATO POR VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.” (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que desproveu apelação.



    A partir do acórdão estadual, verifico que a condenação baseou-se unicamente no depoimento da vítima, assim transcrito e resumido:



    “Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, João Pedro Leoni de Liz afirmou (...) que depois foi realizada uma perícia em sua casa e foram mostrados aqueles que, talvez, fossem os suspeitos, que eram o ‘Pequeno Mestre’ ou ‘Minimestre’, que até faleceu um tempo atrás, e esse outro cidadão, o Clério; que não chegou a identificar Clério, apenas o Pequeno Mestre, ‘pelo tamanho dele’; (...) que lhe mostraram duas fotos, e reconheceu o ‘Minimestre’; que não fez nenhum reconhecimento na delegacia; que a placa do veículo foi anotada pela vizinha da frente e enviada para o setor de investigação; que ele, seu primo e os vizinhos do lado viram o indivíduo saindo, e não se recorda se isso foi perguntado na delegacia”. (eDOC 8, p. 5 – grifo meu)



     



    “In casu, a vítima relatou com minúcia e de maneira harmônica os fatos em todas as oportunidades em que foi ouvida, destacando por ocasião da sua oitiva judicial, sem titubear, ter identificado por fotografias Alex Oliveira Correa como a pessoa que ingressou o apartamento e levou a sua televisão, por tê-lo visto saindo calmamente pelo portão do prédio, chamando a atenção a pequena estatura, e empreendido fuga num veículo Monza que lhe aguardava no local, cuja placa, anotada por uma vizinha e repassada ao setor de investigação da polícia, demonstrou ser de propriedade de Clério Aparício Damacena, ora recorrente”. (eDOC 8, p. 6)



    Veja-se que a vítima apenas identificou o suposto corréu do crime. Nada declarou sobre o ora recorrente, Clerio. 



    A participação do recorrente no delito decorreria unicamente do fato de seu carro ter servido à sua execução.



    Registro que o acórdão apenas referiu-se a relatório policial, segundo o qual Clerio seria conhecido por furtar residências e agir em companhia de Alex Oliveira Correa, já falecido quando da denúncia. (eDOC 2, p. 19)



    Pode, contudo, esse único elemento idôneo de convicção embasar a condenação? A utilização do carro do recorrente para a prática do crime caracterizaria sua aquiescência e participação? A resposta me parece negativa.



    Ressalto também o fato de que o veículo do recorrente era destinado à locação.



    A inviabilidade de se proceder a revolvimento fático-probatório no âmbito do habeas corpus não se confunde com a aceitação de fundamentação defeituosa no juízo condenatório. A falta de provas nunca pode ser suprida por juízo de probabilidade ou verossimilhança. Da comprovação de que o veículo de propriedade do réu deu fuga ao autor do crime não se pode inferir seguramente que seria ele quem o dirigia, ou que estivesse envolvido na empreitada delituosa. Seriam necessários outros elementos de convicção, a fim de se afastar a dúvida razoável que impõe a absolvição.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos desta 2ª Turma:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PACIENTE INOCENTADO EM PRIMEIRO GRAU. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO LANÇADOS PELO TRIBUNAL PAULISTA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. CENSURA PENAL LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV) E DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (HC 186.658 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.5.2022)



    “HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PREVIDÊNCIA – INVIABILIDADE DE INSTAURAR-SE PERSECUÇÃO PENAL CONTRA ALGUÉM PELO FATO DE OSTENTAR A CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PRECEDENTES – DOUTRINA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DE NEXO CAUSAL QUE ESTABELEÇA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO AGENTE E O RESULTADO DELA DECORRENTE (CP, ART. 13, CAPUT) – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – INEXISTÊNCIA, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PREVALÊNCIA, EM SEDE CRIMINAL, COMO PRINCÍPIO DOMINANTE DO MODELO NORMATIVO VIGENTE EM NOSSO PAÍS, DO DOGMA DA RESPONSABILIDADE COM CULPA – NULLUM CRIMEN SINE CULPA – NÃO SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL IMPOR CONDENAÇÃO CRIMINAL POR EXCLUSÃO, MERA SUSPEITA OU SIMPLES PRESUNÇÃO – IMPÕE-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO O GRAVÍSSIMO ÔNUS DE COMPROVAR, LICITAMENTE, PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL, OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ACUSAÇÃO (AUTORIA, MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL), DE UM LADO, E A CULPABILIDADE DO RÉU, DE OUTRO – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 178.304 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020)



    Nesse sentido é, inclusive, o parecer do Ministério Público:



    “(...)



    Na sentença, proferida em 30/9/2021, o indício de autoria restou "comprovado" com base apenas no depoimento da vítima que "foi firme e coerente que uma pessoa invadiu a sua residência e subtraiu uma televisão de 40 polegadas, evadindo-se entrando no veículo registrado como sendo do requerido, havendo seu reconhecimento por fotografia pela vítima e a identificação do veículo Monza SL/E, verde, placas LXC3069, de propriedade do denunciado" (e-STJ fl. 317). 



    Ocorre que a indicação realizada pela vítima nem sequer pode ser considerado reconhecimento de pessoa, pois foi realizado sem qualquer observância dos preceitos legais. 



    De acordo com o art. 226 do CPP, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontála; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    No entanto, no caso dos autos nada disso se cumpriu minimamente, visto que não houve o reconhecimento de pessoa previsto em lei. Houve apenas um testemunho realizado pela vítima.



    (…)



    Assim, tendo em vista que, no caso em análise, a denúncia se baseou essencialmente em reconhecimento, efetuado sem observância das disposições do art. 226 do CPP, é forçoso concluir que a prova é ilegal e que inexistem indícios mínimos da efetiva atuação do paciente como autor do crime de roubo. Da mesma forma, o fato do veículo utilizado no furto estar registrado no nome do paciente não é suficiente, por si só, para cravar a autoria do crime; especialmente se considerado o fato de que o veículo era destinado à locação.” (eDOC 23)



    Reputo, portanto, que não há base probatória suficiente para fundamentar a condenação.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) e absolver Clério Aparício Damacena das acusações na Ação Penal 0010074-94.2016.8.24.0039.



    O recorrente deve ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, servindo a presente decisão como mandado.



    Comunique-se o juízo de origem com urgência. Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente